Tribunal: TJES
Processo: 5008441-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008441-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALGARVE MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008441-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVAD
O
:
ALGARVE MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR FINANCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Vila Velha que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Algarve Motors Com. de Veículos Ltda. em face do banco recorrente e de Angelo Marco Paschoal Raso, deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de R$ 340.000,00 e determinar a baixa do gravame sobre o veículo Porsche Cayman, modelo GTS, ano/modelo 2023/2024, bem como a abstenção de atos de expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a baixa do gravame e a abstenção de atos de expropriação são medidas cabíveis diante do depósito judicial do valor financiado; e (ii) definir se a ausência de assinatura no ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) impede a constituição válida da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Tendo em vista que o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) foi devidamente depositado e comprovado pela recorrida em juízo, quando, então, certamente será atualizado por ocasião do seu levantamento, não há razão plausível para modificar a decisão objurgada, ainda mais se levarmos em consideração que os elementos dos autos não permitem asseverar que a autora estaria impossibilitada de satisfazer eventual obrigação pecuniária remanescente em caso de improcedência da demanda de origem.

5. A ausência de assinatura no ATPV impede a constituição válida do gravame por alienação fiduciária, nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A inserção de restrição de transferência sobre o veículo por meio do sistema Renajud garante a preservação da garantia fiduciária do banco até a resolução da controvérsia, afastando o risco de prejuízo irreversível à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa do gravame fiduciário pode ser determinada quando houver fortes indícios de irregularidade na constituição da garantia e houver depósito judicial do valor financiado.

2. A ausência de assinatura no ATPV impossibilita a constituição válida da alienação fiduciária, conforme exigências normativas.

3. A inserção de restrição de transferência do veículo no Renajud é medida que preserva a segurança jurídica da transação e evita prejuízos à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, arts. 123, I, e 124, I; Código de Normas da CGJ/ES, arts. 710, II, e 712, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003138-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.08.2021; TJGO, AI nº 5624478-84.2022.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão (ID
42085715

- da ação originária) proferida pelo Juiz da 6ª Vara de Vila Velha que, nos autos da
“ação ordinária”,
registrada sob o nº 5012847-05.2024.8.08.0035, ajuizada por
ALGARVE MOTORS COM. DE VEICULOS LTDA
em face do recorrente e de
ANGELO MARCO PASCHOAL RASO
, deferiu a tutela de urgência para “
a)
autorizar a parte Autora que promova o depósito judicial do valor de R$ 340.000,00, que ficará retido nos autos até ulterior deliberação do juízo;
b)
determinar ao 1º Requerido, Banco Bradesco, que, no prazo de vinte e quatro horas, promova a baixa no gravame inserido no veículo, Porsche Cayman, modelo GTS, ano/modelo 2023/2024, na cor Giz, de placa SCM2J86, chassi “WP0AD2989RK269001”, RENAVAM 01359386510 de propriedade da Requerente, bem se abstenha de promover qualquer ato para a expropriação do referido veículo
”.

Na oportunidade, de forma provisória e na fase inicial da demanda, promoveu a restrição de
transferência
sobre o veículo, através do sistema Renajud.

Em suas razões recursais (ID 8830499) o agravante alega que deve ser mantido o gravame inserido no veículo objeto da lide, pois: i) a parte autora preencheu o ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) almejando a transferência de titularidade do veículo, motivo pelo qual estavam cientes de que o banco registraria um gravame sobre o automóvel financiado; e ii) o depósito do montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) após quatro meses, sem a incidência de juros, compensação financeira ou sequer correção monetária causa prejuízos à instituição financeira.

Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma do pronunciamento vergastado.

Decisão lançada no ID 9051273, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 9589076), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca do processo originário.

Cuida-se de
“ação ordinária”
ajuizada por
ALGARVE MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA
, ora agravante,

em face de

ANGELO MARCO PASCHOAL RASO
e
BANCO BRADESCO S/A
na qual alega, em apertada síntese, que é revendedora de veículos e foi procurada por
ANGELO
que desejava adquirir o veículo Porsche Caymanm placa SCM2J86, sendo ajustado entre as partes o valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), a ser pago com uma entrada, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o restante, R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), a ser financiado junto ao
BANCO BRADESCO S/A
.

No entanto, afirma que
ANGELO
não cumpriu com sua obrigação, pois não realizou o pagamento do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Além do mais, sustenta que o comprador realizou o financiamento no veículo no valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), sem qualquer consentimento da concessionária, inexistindo autorização de transferência do automóvel, tendo a instituição financeira inserido o gravame por alienação fiduciária.

Aduz notificou o adquirente, a fim de que realizasse o pagamento do valor a título de sinal, sob pena de rescisão contratual, no entanto, não obteve mais resposta.

Alega que foi informado pela instituição financeira que as parcelas do financiamento contratado não estão sendo pagas, encontrando-se na iminência de sofrer a busca e apreensão de seu veículo, e cujo financiamento nunca anuiu.

Por fim, sustenta que
ANGELO
nunca teve a propriedade do veículo, nem mesmo sua posse, sendo firmado o financiamento sem qualquer vistoria ou prova de propriedade, tanto é que o gravame foi lançado no estado de São Paulo e o veículo e todos os seus documentos originais se encontram na cidade de Vila Velha/ES.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de seja autorizado o depósito judicial do valor de R$ 340.000,00, para determinar ao Banco Requerido que dê baixa no gravame inserido no veículo, Porsche Cayman, modelo GTS, ano/modelo 2023/2024, na cor Giz, de placa SCM2J86, chassi “WP0AD2989RK269001”, RENAVAM 01359386510 de propriedade da Requerente, bem como para que seja determinado ao Banco Bradesco que se abstenha de promover qualquer ato para a expropriação do referido veículo.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar nos moldes outrora delineados e inseriu a restrição de transferência sobre o veículo em testilha, por meio do Sistema Renajud.

Devidamente intimado, o requerente pleiteou a reconsideração da decisão, a fim de que não seja inserida nenhuma restrição no automóvel objeto da lide, tendo o magistrado
a quo
indeferido o pedido consubstanciado no entendimento de que existe certa litigiosidade em torno do bem objeto do processo e o gravame não permanecerá
ad eternum
, mas tão somente até o amadurecimento da demanda.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

Analisando detidamente os autos, reafirmo o entendimento adotado no momento do recebimento do recurso.

Isto porque, apesar de o julgador singular ter determinado a baixa no gravame inserido no veículo objeto da lide,
ao mesmo tempo inseriu a restrição de transferência sobre o bem móvel em testilha, de modo que a requerente não pode alienar o veículo
, que, por sua vez, serve como garantia do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. SÚMULA Nº 76 TJGO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPOSTA FRAUDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BAIXA GRAVAME. MEDIDA COM PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A concessão ou denegação da tutela de urgência é ato do prudente arbítrio e livre convencimento do juiz ante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante dicção do art. 300, caput e § 3º, do CPC.
4. Na espécie, nada obstante estar evidente a fumaça do bom direito e o perigo de dano, há perigo de irreversibilidade da medida postulada, uma vez que a baixa da alienação fiduciária do veículo poderá ensejar na sua venda e transferência para terceiros, de maneira que a instituição financeira perderá a garantia outrora concedida pelo crédito fornecido. 5. Ausente, de forma concomitante, os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pleito
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; RAI 5624478-84.2022.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 09/02/2023; DJEGO 14/02/2023; Pág. 3623)

Ressalto que, a despeito da alegação da parte agravante no sentido de que a autora preencheu o ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) almejando a transferência de titularidade do veículo, motivo pelo qual estava ciente de que o banco registraria um gravame sobre o automóvel financiado, a referida tese não merece prosperar.

Ora, tal como bem destacado em sede de contrarrazões, no referido documento (ID 47159786 dos autos de origem) não consta qualquer assinatura das partes litigantes, tendo sido identificado apenas as informações cadastrais da vendedora e do comprador, de modo que a inexistência de assinatura não comprova o desfecho da transação a ensejar o gravame no veículo.

Outrossim, conforme precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível,
“O atual Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive, exige o reconhecimento de firma nos documentos que envolvam alienação/transferência de veículos automotores (inciso II do art. 710), autorizando, quando o documento contiver todos os elementos do ato, o reconhecimento da firma de somente por uma das partes, não obstante faltem as assinaturas de outras (§ 1º do art. 712)”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003138-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 13/08/2021).

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 123, I, obriga a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade e exige, para tal ato, a apresentação, dentre outros documentos, do antigo certificado devidamente assinado e com firma reconhecida (art. 124, I), o que não seria o caso vertente.

No que se refere ao montante depositado em juízo, apesar de o recorrente afirma que tal valor não possui o condão de quitar o financiamento, verifica-se não houve nenhuma manifestação do julgador singular nesse sentido, tendo este apenas permitido que a parte autora realizasse o depósito do valor que recebeu oriundo do negócio jurídico que alega ser fraudulento.

Assim, tendo em vista que o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) foi devidamente depositado e comprovado pela recorrida em juízo, conforme documento juntado no ID 42223883, quando, então, certamente será atualizado por ocasião do seu levantamento, não vejo razão plausível para modificar a decisão objurgada, ainda mais se levarmos em consideração que os elementos dos autos não permitem asseverar que a autora estaria impossibilitada de satisfazer eventual obrigação pecuniária remanescente em caso de improcedência da demanda de origem.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que, frise-se, concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de liminar nos moldes acima delineados.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/02/2025 às 14:59:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55485212022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)